Tribunal: TJDFT
Processo: 0728880-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728880-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA MENDES ALVES FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença Coletiva – Dilação de Prazo – Apresentação de Planilha do Débito – Pedido do Distrito Federal Formulado em Impugnação – Efeito Suspensivo – Indeferimento A agravante se insurge contra decisão que deferiu pedido do Distrito Federal formulado em sede de impugnação ao Cumprimento de Sentença para dilatar prazo para apresentação da planilha do débito. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada, porquanto não se verifica dos autos eventual risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ressalto que nem mesmo a parte agravante teceu qualquer consideração específica sobre eventual risco de dano grave, mas argumentos genéricos e hipotéticos como a “impossibilidade de qualquer imposição de prejuízo financeiro a parte credora, bem como aos patronos em eventual reconhecimento de excesso de execução” ou a “adoção de critérios incorretos para a expedição de requisitórios”. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, ao agravado para contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator